Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-11.2023.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta contradição no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.